Tribunal: TJSP
Processo: 2140207-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta poupança – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ. no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança.
Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta poupança – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ. no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança.
Recurso provido.